Tribunal: TJSP
Processo: 1508951-58.2017.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – "DA ISS/Taxa"– Exercício de 2013 – Município de Porto Feliz – Sentença que reconhece a nulidade do título executivo, pelo ajuizamento de ação contra executado cuja falência foi decretada antes da ocorrência do fato gerador, julgando extinta a execução, nos termos dos artigos 485, VI e § 3o e 803, I, ambos do CPC e 1o da LEF – Insurgência da Municipalidade –

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – "DA ISS/Taxa"– Exercício de 2013 – Município de Porto Feliz – Sentença que reconhece a nulidade do título executivo, pelo ajuizamento de ação contra executado cuja falência foi decretada antes da ocorrência do fato gerador, julgando extinta a execução, nos termos dos artigos 485, VI e § 3o e 803, I, ambos do CPC e 1o da LEF – Insurgência da Municipalidade – Descabimento – Nulidade da CDA oferecida com a petição inicial verificada – Inexistência de fundamentação legal dos débitos, ainda que genérica, eis que não há menção às leis e aos artigos que fundamentaram os débitos principais, ausente, igualmente, os dispositivos que regem a correção monetária, a multa e a incidência dos juros – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Emenda ou a substituição das CDA que são admitidas, tão somente, diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Sumula no 392, do C. STJ – Precedentes – Extinção do feito executivo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, consoante especificado – Decisão mantida, porém, por outro fundamento – Recurso não provido.